Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-79.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, receptação culposa, à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. Em síntese, o apelante pugna pela sua absolvição, à míngua do elemento caracterizador do tipo (dolo), alegando não possuir consciência da ilicitude do objeto adquirido.
4. Contrarrazões ao ID 55669710.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento (ID 55927738).
6. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve-se presumir obtida por meio criminoso. Qualquer das hipóteses deve gerar a presunção de que a coisa procede de crime (desnecessidade de cumulação dos requisitos), pouco importando, em princípio, que o acusado não tenha legalmente presumido tal inocência (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial. 9 ed. Salvador: JusPODIVM, 2017). Nesse passo, constata-se a não exigência de que o autor da infração tenha convicção da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que sua origem é ilícita.
7. Com efeito, são cuidados inerentes ao homem médio e de observância compulsória a cautela e lisura na confecção de negócios jurídicos, evitando-se o recebimento de objetos provenientes de conduta ilícita, inclusive para desestimular tais comportamentos, sob pena de se incorrer o adquirente no tipo do art. 180, §3o, do CP, que tem como objeto jurídico-penal a tutela do patrimônio.
8. A autoria e materialidade restaram cabalmente demonstradas, em especial pela Ocorrência Policial 5.452/2022-0 – 14a DP (ID 55668618 – p. 7/9), pelo Auto de Apreensão 289/2022 (ID 55668618 – p. 10), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Na hipótese, em procedimento investigatório de rotina da Polícia Civil referente a roubo a transeunte (Ocorrência Policial 3.935/2022-14aDP), constatou-se cadastro de uso atual em nome do apelante para o celular objeto de roubo (pesquisa SITTEL), aparelho marca Motorola, modelo Moto G20, IMEI no 352537707073735, tendo o apelante, inclusive, confessado a aquisição do celular.
10. Decerto, as circunstâncias em que realizada a transação de compra e venda do aparelho celular, fazem presumir ter sido ele produto de crime, de modo a configurar a receptação culposa. Isto é, a aquisição do bem por uma pessoa desconhecida, sem apontamento de qualquer alcunha, na feira do Pedregal, sem nota fiscal ou recibo e frente à desproporção entre o valor de mercado do bem (superior a R$ 1.000,00) e o valor alegado de compra (R$ 700,00), como também sem qualquer acessório, tal qual carregador, revelam suspeitas suficientes para se presumir ter sido o aludido celular obtido por meio criminoso, fato que se amolda ao tipo legal do art. 180, § 3o, do CP.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.